Tribunal: TCU
Processo: 045.833/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social para a realização de ações e programas que integraram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta) em desfavor de José Henrique Gonçalves Trindade, ex-prefeito, e do Município de Aquidauana, MS, pela não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social para realização de ações e programas que integraram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no exercício de 2014, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a revelia do Município de Aquidauana/MS e de José Henrique Gonçalves Trindade, com fulcro no art. 12, § 3o da Lei 8.443/92; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de Aquidauana/MS comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/10/2014 7.000,00 24/10/2014 7.000,00 6/11/2014 7.000,00 18/11/2014 7.000,00 9.3. informar ao Município de Aquidauana/MS que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, com quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno, e que a ausência de liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.